Tribunal: TJMT
Processo: 1020785-46.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020785-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Litisconsórcio]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SABRINA ORTEGA DA SILVA - CPF: 013.289.541-29 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO ACAMPAMENTO TERRA ESPERANCA - CNPJ: 26.502.891/0001-78 (AGRAVANTE), WANTUIL FERNANDES JUNIOR - CPF: 906.543.401-10 (ADVOGADO), JOCEZIO BRITO DE SOUZA - CPF: 178.943.281-20 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOSE BRITO DE SOUZA registrado(a) civilmente como JOSE BRITO DE SOUZA - CPF: 089.068.311-53 (AGRAVADO), JOCEZIO BRITO DE SOUZA - CPF: 178.943.281-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE DIAS BOMFIM - CPF: 429.470.811-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL BARBOSA DE CARVALHO - CPF: 036.774.121-02 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO APARECIDO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 822.592.751-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NIVALDO NATAL DE ALMEIDA - CPF: 677.379.869-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS ALEXANDRE HUCK - CPF: 289.781.858-19 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES - CPF: 361.961.931-04 (ADVOGADO), ANA PAULA DALMAS RODRIGUES - CPF: 018.377.361-62 (ADVOGADO), CARLOS ALEXANDRE HUCK - CPF: 289.781.858-19 (AGRAVADO), MARCEL RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 010.569.741-92 (ADVOGADO), RAFAEL DALL AGNOL - CPF: 007.952.631-47 (ADVOGADO), MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO - CPF: 008.316.021-39 (ADVOGADO), MARIA BEATRIZ DE LIMA ROSA - CPF: 043.775.271-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.016, I E IV, DO CPC. VÍCIO FORMAL SUPRIDO. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. SUCESSÃO PROCESSUAL. REQUISITOS ATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que extinguiu parcialmente ação possessória e admitiu a sucessão processual do assistente litisconsorcial no polo ativo em relação a um dos imóveis litigados.

2. Os agravantes alegam necessidade de concordância das partes para substituição processual, conforme art. 109, § 1º, do CPC, e defendem que o abandono da causa pelo autor originário inviabilizaria a continuidade do feito.

II. PRELIMINAR

3. O agravado alegou a inadmissibilidade do recurso, com fundamento na inobservância do art. 1.016, I e IV, do CPC, devido à falta de indicação do nome da parte agravada.

4. O vício formal, contudo, não impede o conhecimento do recurso, pois se trata de processo eletrônico em que a parte foi devidamente cadastrada como terceiro interessado, não havendo prejuízo.

5. A rejeição da preliminar encontra respaldo na jurisprudência, que considera a ausência da informação como mera irregularidade formal, desde que a parte tenha tomado ciência do recurso e exercido o contraditório.
6. Preliminar rejeitada, com determinação de retificação do polo passivo do agravo para inclusão do assistente litisconsorcial como agravado.

III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

7. A questão em discussão consiste em saber se é necessária a anuência da parte contrária para a sucessão processual na forma do art. 109, § 2º, do CPC e se a assistência litisconsorcial pode subsistir sem a permanência da parte originária no polo ativo.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

8. O ingresso do assistente litisconsorcial foi corretamente admitido, pois decorre da arrematação judicial do imóvel, o que configura interesse jurídico direto na demanda possessória.

9. A jurisprudência do STJ admite a assistência litisconsorcial quando demonstrado o interesse jurídico na controvérsia, nos termos do art. 124 do CPC.
10. A ausência de concordância das partes não impede a assistência litisconsorcial, conforme entendimento consolidado.

11. A assistência litisconsorcial permite que o assistente prossiga no feito, ainda que o autor originário não tenha regularizado sua representação processual.

V. DISPOSITIVO E TESE

12. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A assistência litisconsorcial pode ser admitida independentemente da anuência da parte contrária, desde que demonstrado interesse jurídico na demanda, e o assistente pode prosseguir na ação, mesmo diante da inércia do autor originário."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 109, §§ 2º e 3º, 119, 124, 1.016, I e IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EDcl no REsp 1338942/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 1ª Seção, j. 22.08.2018; TJ-SP, Embargos de Declaração nº 1005310-47.2017.8.26.0010, Rel. Rui Cascaldi, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 20.02.2020; TJ-DF, 07184400420188070001, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3ª Turma Cível, j. 05.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Associação dos Produtores Rurais do Acampamento Terra Esperança e Lucas Moraes Santos contra a decisão proferida pela 2ª Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de reintegração de posse nº 1049707-13.2020.8.11.0041, ajuizada por Espólio de José Brito de Souza e Jocezio Brito de Souza.

Os agravantes sustentam que a decisão deve ser reformada, pois, ao admitir a substituição processual de Carlos Alexandre Huck no polo ativo sem anuência dos demais litigantes, violou-se o artigo 109, §1º, do CPC, que exige concordância da parte contrária para substituição processual. Alegam que a extinção parcial do processo deveria alcançar também o imóvel Rancho Fartura, pois, sem a regularização da representação do espólio autor, não haveria legitimidade para o prosseguimento da ação. Argumentam, ainda, que a manutenção de Carlos Alexandre Huck no feito viola o princípio da estabilização subjetiva da demanda e que a assistência litisconsorcial pressupõe a existência de um autor originário, o que não se verificaria no caso.

Os agravados não apresentaram contrarrazões.

No ID. 238312171, aportou manifestação de
Carlos Alexandre Huck
, em que argumenta que a parte recorrente não indicou corretamente os agravados na petição recursal, uma vez que os nomes de Jocezio Brito de Souza e do Espólio de José Brito de Souza constaram no polo passivo do recurso, mas não mais integrem a relação processual na origem. Argumenta que seu nome não foi incluído como agravado, mesmo tendo sido formalmente reconhecido como assistente litisconsorcial no feito de origem, decisão esta que é objeto do presente recurso.

Sustenta, ainda, que o recurso não atende ao princípio da dialeticidade recursal, pois as razões apresentadas pela parte recorrente estariam dissociadas da decisão combatida, já que o agravo impugna a sucessão processual, mas não ataca diretamente os fundamentos da decisão recorrida.

Ao final, requer o não conhecimento do recurso, sob o fundamento de que houve erro na indicação das partes agravadas, bem como a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida. Alternativamente, caso o recurso seja conhecido, requer a retificação do polo passivo do agravo, para que seu nome seja incluído como agravado, assegurando-lhe o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Inicialmente, não prospera a alegação formulada pelo agravado Carlos Alexandre Huck (Id.
238312171
), no sentido de que, em sede preliminar, o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, ante o descumprimento das regras previstas no artigo 1.016, I e IV do CPC, pois não houve a indicação do nome correto da parte agravada.

Isso porque, não obstante a parte agravante não tenha indicado o nome do assistente litisconsorcial na petição do agravo de instrumento, esta falha não impede o conhecimento do recurso, haja vista que, tratando-se de processo eletrônico, a agravante realizou o cadastramento da parte como terceiro interessado.

Além disso, a inobservância do dispositivo mencionado alhures consiste em vício formal, sem força para, por si só, levar ao não conhecimento do recurso, como pretendido pelo agravado, ainda mais se este tomou conhecimento do recurso quando da comunicação entre instâncias, quando apresentou contraminuta e, portanto, não sofreu prejuízo algum.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
INDICAÇÃO INCORRETA DO NOME DO ADVOGADO DA AGRAVADA – DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.016, IV, DO CPC, E INOVAÇÃO RECURSAL – PRELIMINARES REJEITADAS
– (...)
Dentre os requisitos para interposição de Agravo de Instrumento está o dever de indicação do nome e endereço completo dos advogados que atuam no processo (art. 1.016, IV, do CPC). Contudo, o não cumprimento desse dispositivo consiste em vício formal, sem força para, por si só, levar ao não conhecimento do Recurso, ainda mais se a parte agravada ofereceu contraminuta e, portanto, não sofreu prejuízo algum.
(...).” (N.U 1026220-40.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 17/03/2021, Publicado no DJE 22/03/2021)

Desta forma, rejeito

a preliminar de descumprimento do art. 1.016, I e IV do CPC, aventada na peça contrarrecursal.

Determino, todavia, a retificação do registro e autuação dos autos para que conste o assistente litisconsorcial como agravado, direcionando a este todas as intimações referentes ao presente recurso.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Como visto, trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória que extinguiu o processo sem resolução de mérito apenas em relação à Fazenda Nossa Senhora Aparecida, e reconheceu Carlos Alexandre Huck como sucessor da parte autora quanto ao imóvel Rancho Fartura, determinando sua inclusão no polo ativo da ação e o prosseguimento do feito em relação a essa área.

Na origem, os autores ingressaram com a ação possessória alegando que são proprietários e possuidores dos imóveis rurais denominados Fazenda Nossa Senhora Aparecida e Rancho Fartura, situados no município de Mirassol D'Oeste/MT, os quais teriam sido invadidos pelos requeridos em junho de 2014. Pleitearam a reintegração de posse, a condenação dos réus ao pagamento de indenização por lucros cessantes e danos morais, além da demolição das construções erguidas no local.

No curso da ação, a parte autora sofreu diversas modificações, com a inclusão do Espólio de José Brito de Souza, a habilitação de Carlos Alexandre Huck como assistente litisconsorcial e a renúncia dos advogados do espólio, que resultou na intimação pessoal dos autores para regularização da representação processual.

Diante da inércia dos requerentes, o juízo de primeiro grau proferiu decisão extinguindo o processo sem resolução de mérito apenas em relação à Fazenda Nossa Senhora Aparecida, sob o fundamento de abandono da causa pela parte autora, nos termos dos artigos 76, §1º, inciso I, e 485, IV, do Código de Processo Civil. No entanto, reconheceu Carlos Alexandre Huck como sucessor da parte autora quanto ao imóvel Rancho Fartura, determinando sua inclusão no polo ativo da ação e o prosseguimento do feito em relação a essa área.

A decisão agravada, quando à admissão do litisconsorte, adotou os seguintes fundamentos:

Da sucessão do polo ativo

A sucessão processual refere-se às situações em que uma das partes do processo é substituída por outra, devido a determinado evento, como por exemplo, a cessão de direitos, alienação da coisa ou interesse discutido na lide, entre outros. Esse mecanismo garante que o processo continue a tramitar sem ser prejudicado pela alteração na titularidade dos direitos ou obrigações em discussão, conforme dispõe o artigo 109 do CPC:

Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes.

§ 1º (...).

§ 2º O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente.

Também acerca do tema dispõe o professor Daniel Amorim Assumpção Neves:

“Nesse caso o §2º do art. 109 do CPC prevê que o terceiro possa intervir, de forma voluntária, como litisconsorte passivo daquele que lhe alienou ou cedeu a coisa litigiosa. Foi extremamente feliz o dispositivo legal ao prever tratar-se de assistência litisconsorcial, considerando-se que o terceiro nesse caso passou a ser o titular da coisa ou do direito discutido no processo em razão da alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos a título particular.”
[1]

Dito isto, a permanência do sucessor no polo ativo da
ação mesmo após o abandono pelo autor
é possibilitada pelo Código de Processo Civil ao reconhecer a hipóteses de substituição da parte originária da ação por outra pessoa que assume o polo, além dos efeitos da sentença (art. 109, §3º do CPC).

Verifico, portanto, que o Sr. Carlos Alexandre Huck preenche os requisitos legais, a fim de que seja admitido como sucessor da parte autora e, em consonância com o parecer ministerial e defiro de assistência pretendida, em relação ao imóvel Rancho Fartura, adquirido por arrematação, nos termos do auto encartado no id. 52508255.
(Id n. 158514454 – autos na origem)

De início, quanto à alegação de que seria necessária a anuência das partes para admissão do assistente litisconsorcial, tal argumento não encontra amparo legal, tendo em vista que a decisão autorizou a intervenção com fulcro no art. 109, § 2º, do CPC, e não no § 1º, como afirmado pela agravante. Embora tenha o juízo de primeiro grau utilizado o termo sucessão processual, a decisão deferiu pedido do interveniente para ingresso nos autos na condição de assistente litisconsorcial, conforme requerimento de ID 238312184.

Nesse sentido, o art. 119 do CPC estabelece que "
Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la
". Não há, na lei processual, qualquer exigência de concordância das partes para admissão do assistente litisconsorcial.

O que se exige para a assistência litisconsorcial é apenas a demonstração do interesse jurídico, que no caso está evidenciado pela arrematação do imóvel Rancho Fartura em leilão judicial pelo assistente, conforme documentação juntada aos autos.

A jurisprudência do STJ define que “
a lei processual admite o ingresso de terceiro na condição de assistente simples ou litisconsorcial apenas quando demonstrado seu interesse jurídico na solução da controvérsia. E tal situação se verifica, em concreto, quando existente uma relação jurídica integrada pelo assistente que será diretamente atingida pelo provimento jurisdicional, não bastando o mero interesse econômico, moral ou corporativo
.” (EDcl nos EDcl no REsp 1338942/SP , Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018, DJe 28/08/2018).

Ainda, de acordo com o o artigo 124 do CPC,
admite-se a assistência litisconsorcial sempre que a sentença possa influir na relação jurídica entre este e o adversário do assistido
.

Conforme entendimento dos Tribunais Pátrios, demonstrado interesse jurídico na demanda, o assistente litisconsorcial pode ser admitido independentemente da anuência da parte adversa. Este atua de forma autônoma, independente da conduta do assistido e, em caso de discordância da parte adversa com a sucessão processual prevista no art. 109, § 1º, do CPC, o cessionário deve ser admitido como assistente litisconsorcial. Nesse sentido:

Embargos de declaração – Omissão Pedido da Central Nacional Unimed de ingresso na lide – Ocorrência – Vício sanado - Sucessão processual inadmitida –
Condição de assistente litisconsorcial, no entanto, possível, desnecessária a anuência da parte contrária - Art. 109, §§ 1º e 2º do CPC - Assistente que deve receber o feito no estado em que se encontra – Art. 119, parágrafo único, do CPC
– (...) (TJ-SP - EMBDECCV: 10053104720178260010 SP 1005310-47.2017.8.26.0010, Relator: Rui Cascaldi, Data de Julgamento: 20/02/2020, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/02/2020)

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. LEGITIMIDADE ATIVA. DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO. SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. CESSIONÁRIO DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE PARA PROMOVER O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. Considera-se litisconsorte da parte principal o assistente, sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido, previsão do artigo 124 do Código de Processo civil. 2.
O assistente litisconsorcial alcança o status de parte, por integrar a relação de direito material, razão pela qual sua atuação no processo não está vinculada à atuação do assistido, mas independente.
3. Comprovada a cessão de direitos do crédito, objeto da demanda, e o ingresso de terceiro como assistente litisconsorcial é este parte legítima para propor o cumprimento de sentença. 4. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07184400420188070001 1769556, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 05/10/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 08/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ART. 109, § 1º, DO CPC. INVIABILIDADE. ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. INTERVENÇÃO. ARTS. 109, § 2º, C/C 119, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPC. POSSIBILIDADE. (...) 1. Não se pode conceder a substituição processual, em razão da não concordância da parte ré, segundo o art. 109, § 1º do CPC.
No entanto, é possível que o cessionário intervenha no processo como assistente litisconsorcial do cedente, nos termos do § 2º do referido dispositivo legal, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontra, a teor do art. 119, parágrafo único, do CPC.
(...) (TJ-DF 07115337120228070001 1710836, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 01/06/2023, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 15/06/2023)

Quanto ao argumento de que não poderia subsistir o assistente sem a parte principal, também não merece acolhida. Isso porque, conforme art. 109, §3º do CPC, “
Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário
.”. O assistente atua como verdadeiro litisconsorte e o sucessor (assistente) pode prosseguir no processo mesmo após o abandono pelo autor original.

A propósito, o art. 118 do CPC prevê que cada litisconsorte tem o direito de promover o andamento do processo e deve ser intimado dos atos. Veja-se:

Art. 118. Cada litisconsorte tem o direito de promover o andamento do processo, e todos devem ser intimados dos respectivos atos.

Conclui-se, portanto, que a assistência litisconsorcial tem natureza de intervenção de terceiros qualificada, em que o assistente atua no processo como verdadeira parte, defendendo direito próprio, ainda que conexo com o do assistido. Uma vez admitido no processo, o assistente litisconsorcial tem autonomia para prosseguir na defesa de seus interesses, independentemente da conduta processual do assistido.

No caso concreto, tendo Carlos Alexandre Huck arrematado o imóvel Rancho Fartura em leilão judicial, possui legitimidade para prosseguir com a demanda possessória em relação a esta área específica, mesmo após a extinção parcial em relação ao outro imóvel (Fazenda Nossa Senhora Aparecida) e a não regularização da representação processual pelo autor original. Ressalte-se, ainda, que o pedido de intervenção foi feito em momento anterior à sentença de extinção, apesar de analisado no mesmo ato pelo magistrado.

Por fim, quanto ao pedido de extinção total do processo por ausência de regularização da representação processual do autor, também não prospera. A decisão agravada corretamente extinguiu o feito apenas em relação à Fazenda Nossa Senhora Aparecida, determinando o prosseguimento em relação ao Rancho Fartura, área em que há interesse juridicamente tutelável do assistente litisconsorcial que adquiriu o imóvel em leilão judicial.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025